Tribunal: TJBA
Processo: 8160191-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160191-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAVINIA LORRANE DOS SANTOS JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou que teve seu nome incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia, o que lhe teria causado constrangimentos e prejuízos pessoais, pleiteando a exclusão do registro e o pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A sentença de primeiro grau entendeu não haver ilicitude na conduta do banco, razão pela qual negou os pedidos, decisão mantida em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre sua inclusão no sistema SCR/SISBACEN configura conduta ilícita da instituição financeira, apta a ensejar a exclusão do registro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN é um banco de dados regulado pelo Banco Central do Brasil, com finalidade de fornecer informações sobre operações de crédito, sendo distinto de cadastros de inadimplentes, pois registra tanto débitos vencidos quanto a vencer.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 exige a autorização do cliente para envio de dados ao SCR, não sendo necessária notificação autônoma quando esta autorização estiver expressamente prevista no contrato.

5. No caso concreto, restou comprovado que a apelante anuiu contratualmente com a inclusão de seus dados no SCR, o que afasta a alegação de ausência de ciência e notificação prévia.

6. Não havendo conduta ilícita da instituição financeira, tampouco se verifica dano moral indenizável, pois a simples inclusão em banco de dados oficial, em cumprimento a obrigação legal e contratual, não gera abalo à honra ou imagem da pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A anotação no sistema SCR/SISBACEN, autorizada contratualmente, não demanda notificação prévia autônoma, sendo exercício regular do direito da instituição financeira.
(ii)
A inclusão de dados no SCR, por si só, não configura ato ilícito nem enseja reparação por danos morais quando baseada em cláusula contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 5.037/2022; CC, arts. 187 e 422; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8160191-25.2024.8.05.0001,
originários da
14
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante
LAVINIA LORRANE DOS SANTOS JESUS

e, como Apelado, o
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA